Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722581-21.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTHER THAMYRES DE SOUZA FEITOSA, LUCAS DE SOUSA PINTO, CIRANDA KIDS EVENTOS EIRELI - ME, ARTE NOEL DECORACOES E EVENTOS LTDA APELADO: CIRANDA KIDS EVENTOS EIRELI - ME, SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, ARTE NOEL DECORACOES E EVENTOS LTDA, ESTHER THAMYRES DE SOUZA FEITOSA, LUCAS DE SOUSA PINTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões em ID 50200247. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator